Tribunal: TJBA
Processo: 0542195-32.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542195-32.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DAVI FORTE VIANA GALVÃO, REPRESENTADO POR ALEXSANDRO GALVÃO GONÇALVES LEMOS Advogado(s): MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SUPERIOR A 10 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR E ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento e atraso de voo, fixando a reparação em R$ 10.000,00. O apelante requer a majoração do valor indenizatório e a modificação dos critérios de juros e correção monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a adequação do valor fixado a título de danos morais, em razão de cancelamento e atraso de voo superior a 10 horas; e (ii) a correção dos consectários legais, especificamente o termo inicial dos juros de mora e o índice de correção monetária. III. Razões de decidir 3. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 15.000,00, pois o montante fixado na sentença é insuficiente para compensar os transtornos sofridos pelo autor, um passageiro menor de idade, que enfrentou o cancelamento do voo e um atraso superior a 10 horas no voo de realocação, frustrando a participação em evento familiar e sem receber a devida assistência da companhia aérea. 4. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. A correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. Deve ser aplicado o INPC como índice até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, a taxa SELIC, em observância à Lei nº 14.905/2024. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A fixação do dano moral em caso de cancelamento e atraso prolongado de voo deve considerar a gravidade do fato, como a perda de compromisso familiar e a ausência de assistência pela companhia aérea, justificando a majoração do valor para atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida. 2. Nas indenizações por dano moral em responsabilidade contratual, os juros de mora fluem da citação e a correção monetária do arbitramento, aplicando-se o INPC até a vigência da nova legislação e, após, a taxa SELIC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CPC, art. 487, I; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-MG, Apelação Cível 5035601-43.2018.8.13.0024, Rel. Des.(a) José Maurício Cantarino Villela, 11ª Câmara Cível, j. 03/04/2024; TJ-SP, AC 1029057-71.2022.8.26.0003, Rel. Maia da Rocha, 21ª Câmara de Direito Privado, pub. 04/09/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n. 0542195-32.2017.8.05.0001, no qual é apelante, DAVI FORTE VIANA GALVÃO, e apelado, TAM LINHAS AEREAS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto condutor.